Tribunal: TJBA
Processo: 8004590-66.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004590-66.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e Maria dos Santos contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de tarifas bancárias, condenar o banco à restituição dos valores descontados (simples e em dobro, conforme o período) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de descontos indevidos em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são lícitos os descontos de tarifas bancárias sem comprovação de contratação válida em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário; (ii) estabelecer se são devidos a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, bem como se cabe a majoração do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a relação de consumo entre as partes, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

O banco não comprova a contratação do pacote de serviços, deixando de apresentar instrumento contratual válido, ônus que lhe compete, especialmente diante da inversão do ônus da prova.

A cobrança de tarifas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário viola as Resoluções nº 3.919/2010 e nº 3.402/2006 do CMN, que asseguram a gratuidade de serviços essenciais.

A ausência de informação adequada e a imposição de serviço não contratado configuram prática abusiva, violando os arts. 6º, III, e 39, IV, do CDC, e ensejam a nulidade do contrato (art. 51, IV, do CDC).
A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples e em dobro conforme o período, em razão da violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do precedente do STJ (EAREsp 676.608/RS).

O desconto indevido em verba de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, por violação a direitos da personalidade e à dignidade do consumidor.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, não comportando majoração.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 39, IV, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, art. 373, II; CC, art. 406; Resoluções CMN nº 3.919/2010 e nº 3.402/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF; TJ-RJ, APL 0013189-39.2020.8.19.0002; TJ-BA, APL 8001579-73.2018.8.05.0138.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.